Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DA OLX. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO E PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir a produção daquelas manifestamente imprestáveis ao esclarecimento dos fatos, no caso, a prova oral, sobretudo se a prova documental carreada aos autos se mostrou bastante para o deslinde da controvérsia, caso em que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade da sentença (cerceamento do direito de defesa) rejeitada.
2. Conquanto inexista provas de que a vendedora fazia parte do golpe perpetrado pelo terceiro estelionatário, verifica-se na documentação acostada aos autos, notadamente, no depoimento prestado na Delegacia, que ela também esteve em contato com o golpista. Assim, ainda que o contato, por si só, seja insuficiente para responsabilizá-la exclusivamente, sobretudo porque restou indiscutível nos autos que ela era a pessoa legitimada a receber o numerário pela venda do bem, essa e. Turma vem mantendo o entendimento de que, em negociações como na hipótese, em que vendedor e comprador são enredados por um terceiro estelionatário, ambas as partes contribuíram com o êxito obtido pelo golpista, de modo que houve culpa concorrente e o prejuízo deve ser rateado entre envolvidos.
3. No caso, como ambas as partes esconderam informações e fatos uma da outra, com o objetivo de obter vantagem excessiva, em contrariedade à boa-fé objetiva, impõe-se a responsabilização de ambos os agentes pelos prejuízos decorrentes do negócio jurídico fraudulento.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.